Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017432-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. G. D. S. N. - CPF: 105.305.561-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DOS SANTOS ROSA - CPF: 012.326.541-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2 -“(...) 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”

3 - Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão unipessoal proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento no 1017432-66.2022.8.11.0000, que indeferiu o efeito suspensivo.

Alega o Agravante a inobservância da hierarquização dos entes federados, uma vez que o juiz singular determinou que os Requeridos disponibilizassem os medicamentos.

Reverbera que compete à autoridade judicial determinar o direcionamento do cumprimento, conforme as regras de repartição de competência, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrido, com a consequente concessão da tutela recursal, redirecionando a competência, observado o alto custo e a complexidade do tratamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por inexistência da probabilidade de provimento recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados.

É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]
Em sede de cognição superficial da matéria, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores, para a concessão da medida.
Isso porque, o Município de Cuiabá, foi condenado a disponibilizar mensalmente e continuamente a suplementação alimentar através de 08 (oito) latas de Pediasure 400 gramas ou o substituto Nutren Júnior, Fortini ou ainda Tropic Infant e ainda 30 (trinta) latas de Leite Ninho 1 + PBIO 1 fases 800 gramas e 13 (treze) pacotes de fraldas descartáveis tamanho XXG com 20 unidades, em favor da criança A.G.S.N.
A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, no ponto que trata de competência e atribuições dos Municípios, preceitua que:

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;

III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;

IV - executar serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição;

d) de saneamento básico; e

e) de saúde do trabalhador;

V
- dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;

[...]

Desse modo, não é possível o direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde ao Estado de Mato Grosso, pois o fornecimento de suplemento alimentar é obrigação do Município, que no caso, já foi fornecido grande do requerido.
Á luz dessas considerações, ante a ausência do pressuposto processual da plausibilidade do direito,
INDEFIRO
o efeito pleiteado, até ulterior decisão final.
"

No caso em apreço, não há qualquer mácula, notadamente, porque está fundada em precedente qualificado.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o Agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023